Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704151-07.2021.8.07.0019 RECORRENTE: NEVITON JÚNIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento da tese absolutória. A partir dos documentos existentes nos autos, não é possível atestar a condição de reincidente do réu, motivo pelo qual devem ser revisadas a segunda e a terceira fases da dosimetria da pena, para afastar a agravante e aplicar a minorante do tráfico privilegiado. O artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas, sim, os requisitos para incidência da minorante, ficando a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração redutora adequada ao caso concreto. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, insurgindo-se contra o quantum fixado à título de causa de diminuição de pena. Requer, nesse contexto, que a minorante seja fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), aplicando-se regime de cumprimento de pena mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito: “"O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que "[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto" (HC no 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)" (RHC 133.974, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017, PUBLIC 3-3-2017)” (AgRg no REsp n. 2.136.891/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003